Tribunal: TJMT
Processo: 1018522-12.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018522-12.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cessão de Crédito]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[EMANOUELLY DE SOUZA MORAES COSTA - CPF: 020.599.561-61 (ADVOGADO), MILTON JOSE FERREIRA PAES FARIAS - CPF: 850.304.301-72 (EMBARGADO), JUSCENIRA DE OLIVEIRA BORGES - CPF: 828.315.561-04 (EMBARGADO), WELLYNGTON PEREIRA DA COSTA - CPF: 039.836.621-70 (EMBARGANTE), YURI ROBSON NADAF BORGES - CPF: 021.331.671-45 (ADVOGADO), JOICE BORGES DE OLIVEIRA - CPF: 828.290.201-20 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ INACIO MALLMANN BATISTA - CPF: 044.380.611-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CONTRATO DE CESSÃO DE QUOTAS DE SOCIEDADE LIMITADA A PRAZO – DECISÃO QUE DEIXOU DE APRECIAR EXCEÇÃO DE PRE-EXECUTIVIDADE – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA –
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO – ARTIGO 1.022 DO CPC/15

– EMBARGOS REJEITADOS.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausente a omissão apontada pela parte embargante e se pretende rediscutir matéria já apreciada.

Mesmo nos embargos de declaração com o fim específico de prequestionamento, é necessário observar os limites previstos no artigo 1.022 do CPC/15, impondo-se sua rejeição quando não se verificarem os vícios nele elencados.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

WELLYNGTON PEREIRA DA COSTA
opõe embargos de declaração
(ID no 149281665), objetivando sanar suposta omissão que estaria maculando o acórdão constante no ID no 148390694, proferido no Recurso de Agravo de Instrumento que, por unanimidade, não conheceu do recurso.

Em suma, sustenta a ocorrência de omissão no julgado,
“ao se afastar de analisar o erro judicial prolatada em primeiro instância, tendo em vista que o Juízo a quo se afastou de analisar a petição interposta pela parte Executada com objetivo de discutir questões de ordem pública”.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração para que haja manifestação expressa desta Corte acerca da questão acima mencionada, sanando a omissão apontada.

A contraminuta foi apresentada no ID no 149962669, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
.” (g.n.).

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

Isso porque,
omissa
é a decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelo demandante, o que não é o caso dos autos.

Com efeito, os embargos de declaração foram opostos em face do acórdão proferido no Recurso de Agravo de Instrumento que, por unanimidade, não conheceu do recurso.

Deveras, não obstante a parte embargante alegar a ocorrência de omissão no v. acórdão, o caso dos autos não se amolda a tal vício, já que todos os pontos foram enfrentados de maneira coerente e fundamentada pelo acórdão recorrido.

Confira o fragmento do voto:

“
Denota-se dos autos que o exequente
MILTON JOSÉ FERREIRA PAES FARIAS e JUSCENIRA DE OLIVEIRA BORGES
ajuizaram
Execução de Título Extrajudicial no 1009997-15.2022.8.11.0041
em face de
WELLYNTON PEREIRA DA COSTA e JOICE BORGES DE OLIVEIRA
, aduzindo que na data de 25/01/2016 os exequentes e o primeiro executado celebraram um Contrato de Cessão de Quotas de Sociedade Limitada a Prazo, devidamente assinado por duas testemunhas, o que lhe confere executividade do título extrajudicial, conforme prescreve o art. 784, III, do CPC/15.

Afirmaram que em complementação à primeira pactuação, foram ainda firmados mais 03 aditivos de contrato, todos alterando a cláusula relativa à remuneração pelo cessionário.

Alegaram que nada do crédito concedido foi pago, sendo a dívida considerada vencida para fins de execução a partir do 60o dia após inadimplemento da primeira parcela, consoante prevê o contrato em sua cláusula 6a.

Sustentaram que diante o inadimplemento, não teve outra alternativa, senão a cobrança judicial do crédito.

Através de emenda a inicial, os exequentes requereram a desistência e extinção da ação em relação à executada JOICE BORGES DE OLIVEIRA, por motivos de foro íntimo (ID no 80717594).

Ato contínuo, foi determinado o prosseguimento da ação com a citação de ambos os executados.

Citados os executados, a executada JOICE BORGES DE OLIVEIRA apresentou exceção de pré-executividade no ID no 83297961.

No ID no 85770297 houve impugnação à exceção de pré-executividade.

No ID no 87854727 houve a pesquisa pelo sistema SISBAJUD nas contas bancárias do executado WELLYNGTON PEREIRA DA COSTA, com resposta negativa.

Em seguida, houve decisão no ID no 87828320 homologando o pedido de desistência da executada JOICE BORGES DE OLIVEIRA e extinguindo o processo sem resolução do mérito em relação a ela, além de decretar a revelia do executado WELLYNTON PEREIRA DA COSTA.

No ID no 90169221 o executado WELLYNTON PEREIRA DA COSTA compareceu nos autos e apresentou questão de ordem, pugnando pela reabertura do prazo para interposição de embargos à execução.

Ao decidir, o juízo
a quo
, Dr. Yale Sabo Mendes indeferiu o pedido de análise de peça defensiva protocolizada por outra parte que foi excluída da relação processual, conforme relatado.

Contra essa decisão, o executado interpôs o presente recurso.

Pois bem
.

Com efeito, o recurso não comporta conhecimento por falta de interesse de agir e, por consequência, por falta de interesse recursal.

No caso, evidencia-se a ausência de interesse de agir por parte do agravante WELLYNTON PEREIRA DA COSTA, pois está pretendendo defender direito de terceiro, contudo, no caso é vedado à parte postular direito alheio em nome próprio, nos termos do que dispõem os artigos 17 e 18, ambos do CPC/15, vejamos:

“Art. 17. Para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade.

Art. 18. Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico.”

Por oportuno, e sobre o dispositivo legal por último invocado, reporto-me à seguinte nota de NELSON NERY JUNIOR e ROSA MARIA ANDRADE NERY, contida em seu Código de Processo Civil Comentado, 17a ed. rev. atual. e ampl, (São Paulo; Ed. Revista dos Tribunais, 2018, p. 297), veja-se:

"10. Legitimidade para o processo e para a causa. Tanto o que propõe quanto aquele em face de quem se propõe a ação devem ser partes legítimas para a causa. Somente é parte legítima aquele que é autorizado pela ordem jurídica a postular em juízo. A norma trata tanto da legitimatio ad processum quanto da legitimatio ad causam ou material (Arruda Alvim, Tratado DPC, I, 329). (...)”

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INSTRUMENTO PARTICULAR ASSINADO POR DUAS TESTEMUNHAS CONSISTENTE EM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE EM CAMPANHA ELEITORAL. EXCLUSÃO DE UMA DAS PARTES DO POLO PASSIVO DA DEMANDA ANTE A MANIFESTAÇÃO DE DESISTÊNCIA DA EXEQUENTE QUE FOI HOMOLOGADO PELO JUIZ. INSURGÊNCIA, EM SEDE RECURSAL, POR PARTE DO EXECUTADO QUE AINDA CONSTA NO POLO PASSIVO. IMPOSSIBILIDADE DA PARTE PLEITEAR, EM NOME PRÓPRIO, DIREITO ALHEIO NOS TERMOS DO QUE DISPÕE O ARTIGO 18 DO CPC. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR E RECURSAL. INTERVENÇÃO DE TERCEIROS NÃO ADMITIDA NO FEITO EXECUTIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO.

(TJPR - 15a C. Cível - 0049958-36.2020.8.16.0000 - Ponta Grossa - Rel.: Desembargador Shiroshi Yendo - J. 30.11.2020) destaquei

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE DEFERE PENHORA SOBRE A INTEGRALIDADE DO BEM – DEFESA DA MEAÇÃO PERTENCENTE AO CÔNJUGE MEEIRO – AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE DO EXECUTADO PARA DEFENDER DIREITO ALHEIO – INOVAÇÃO RECURSAL – ALEGAÇÃO EXEGESE DO ART. 18 DO CPC TAMPOUCO SUBMETIDA AO JUÍZO A QUO – .RECURSO NÃO CONHECIDO. Agravo de instrumento não conhecido.”

(TJPR - 15a C.Cível - 0026754-60.2020.8.16.0000 - Ubiratã - Rel.: Juíza Elizabeth M F Rocha - J. 06.07.2020) destaquei

Além disso, é certo que foi a própria parte exequente/agravada quem requereu a desistência da ação com relação à JOICE BORGES DE OLIVEIRA, o que foi devidamente homologado pelo juízo
a quo.

Assim, tem-se que o recurso não comporta conhecimento, por falta de interesse de agir e, por consequência, por falta de interesse recursal.

Ante o exposto,
não conheço do recurso
.

É como voto.
”-

(ID no 148390694)

Como se nota, não merece prosperar a pretensão do embargante.

In casu
, não se verifica qualquer omissão no v. acórdão, tendo apreciado a hipótese dos autos de acordo com o firme entendimento jurisprudencial.

Na realidade, verifica-se que a oposição de recurso de embargos de declaração constitui mero inconformismo, não trazendo argumentos robustos suficientes para ensejar a modificação do resultado do julgamento.

Não obstante a parte embargante haver sustentado a ocorrência de omissão no v. acórdão, de plano se constata que sua intenção, em verdade, é de ver reapreciado o mérito, sem que haja de fato o aludido vício sobre qualquer ponto da lide.

Portanto, se a parte embargante não concorda com tal entendimento, deve se utilizar dos meios processuais cabíveis.

Por conseguinte, ainda que tenham os embargos declaratórios a finalidade específica de prequestionamento, devem ser preenchidos os requisitos do mencionado dispositivo legal, sob pena de rejeição.

Assim, se o aresto embargado foi bem fundamentado e se a manifestação pleiteada já se encontra no corpo do acórdão discutido, torna-se desnecessária a reedição do julgado, mormente em vista dos entendimentos jurisprudenciais nele colacionados.

Ante o exposto,
rejeito

os embargos de declaração.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2022